Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-36.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001318-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSA MARIA DOS SANTOS UCHOA - CPF: 346.487.201-72 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Sentença anulada de ofício
.
Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Rosa Maria dos Santos Uchoa
contra a sentença (Id. 68498472) proferida em liquidação de sentença prolatada em
ação ordinária
.

Assegura que “
mostra-se evidente que não se sustenta a decisão que acolheu a argumentação de que as leis editadas antanho absorveram a diferença gerada pela errônea conversão da URV, principalmente em se considerando que a Perícia realizada desmonta a tese que defende a ocorrência da liquidação zero
.”.

Contrarrazões (Id. 96338047).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 99540488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Com essas considerações, julgo extinto o processo, nos termos do art. 924, III do CPC, porque reconhecida a hipótese de ‘liquidação zero’.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado.

Certifique a secretaria se o Estado já depositou o valor devido a título de honorários periciais. Em havendo, expeça-se o competente alvará eletrônico. Não havendo, determino desde já o sequestro via Sisbajud, devendo os autos retornarem ao Gabinete tão somente para este fim.

Após estas providências, arquive-se definitivamente. [...] (Id. 96338039 –fls. 7).

Rosa Maria dos Santos Uchoa
ingressou no serviço público, na data de 7 de fevereiro de 1984, no cargo de agente do sistema penitenciário; aposentou-se em 10 de julho de 2014, conforme identificação funcional (Id. 1857847 – fls. 4).

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:
i
) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP-482 URV
” nas fichas financeiras de abril e junho de 1994 (Id. 96337957 – fls. 6), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração da apelante;
iv
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso no 6.392, de 16 de março de 1994, no 6.528, de 15 de setembro de 1994, e no 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e
v
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais do sistema prisional/penitenciário decorrente das Leis do Estado de Mato Grosso no 8.089, de 20 de janeiro de 2004 e no 8260, de 28 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Pois bem.

Quanto à alegada defasagem na remuneração da apelante, o laudo pericial consignou que:

[...] As partes apresentaram quesitos a serem respondidos pela perícia, passamos então a responder os quesitos apresentados:

Quesitos do Juiz:

1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

Resposta: A requerente é pensionista, porem ocupava o cargo de Agente Sistema Penitenciário LC 423, referência D-010.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

Resposta: A data de ingresso da requerente no serviço público foi em 07/02/1984.

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do requerente?

Resposta: Não, o Estado de Mato Grosso ao fazer a conversão não observou o disposto no § 2o do Art. 22, da Lei 8.880/94, gerando uma defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV, em 3,55%.

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

Resposta: Houve reestruturação e realinhamentos salariais conforme segue:

4.1) A Lei no. 6.528, de 15 de setembro de 1994 realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;

4.2) A Lei no. 6.583 de 13 de dezembro de 1994 realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

Resposta: Não, pois em nenhuma das Leis/Leis Complementares, citadas na resposta do quesito 4, criadas após a edição da Lei Federal no. 8.880/94, faz qualquer referência a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

Resposta: Sim, há defasagem de incorporação salarial de 3,55% devido a conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

Resposta: O valor correto de vencimento da requerente em URV seria de 214,90 e não 207,32 como foi pago no mês de março de 1994.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a data de admissão do requerente no serviço público, existem valores pendentes de pagamento? Discriminar.

Resposta: Sim, há um valor total de R$ 46.296,34 pendente de pagamento por causa da defasagem salarial desde março de 1994 devido a não reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV porém, o cálculo da diferença salarial iniciou nos cinco anos anteriores à data da citação da ação, que foi em 10/02/2016, iniciando em fevereiro de 2011.

Quesitos da Requerente:

1. Qual era o índice da URV no primeiro e no último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro, fevereiro e março de 1994? E quais os índices efetivamente aplicados na conversão pelo Estado de Mato Grosso?

Resposta: Abaixo uma tabela com os valores da URV conforme solicitados:

Dia/Mês/Ano

Valor URV

Quant. URV

Estado

01/11/1993

178,97

200,52

30/11/1993

238,22

01/12/1993

241,65

206,91

31/12/1993

327,9

01/01/1994

333,17

228,23

30/01/1994

458,16

01/02/1994

466,66

214,94

28/02/1994

637,64

01/03/1994

647,5

207,32

31/03/1994

931,05

2. Qual o valor da remuneração, em URV, de cada autor, nos meses de novembro de 1993 a março de 1994?

Resposta: Os valores em URV do autor em 11/1993 foram de 200,52, em 12/1993 foi de 206,91, em 01/1994 foi de 228,23, em 02/1994 foi de 214,94 e em 03/1994 foi de 207,32.

3. Houve diminuição de vencimento em URV nos meses de novembro de 1993 a março de 1994? Qual a diferença, mês a mês, em URV e em percentual?

Resposta: Somente nos meses de Fev. e Mar. de 1994 que houve uma diminuição nos valores da URV, a diferença em URV para o mês de janeiro foi de 13,29 e para o mês de fevereiro foi de 7,62, a diferença em porcentual para o mês de janeiro foi de 3,54% e para o mês de fevereiro foi de 5,82%.

4. Qual é o maior vencimento pago em URV, entre os meses de novembro de 1993 até março de 1994?

Resposta: O maior vencimento pago em URV para o autor no período de novembro de 1993 a março de 1994 aconteceu no mês de janeiro de 1994 que pagou 228,23.

5. Qual o valor dos vencimentos de cada autor, em URV, que se apura na realização da média aritmética de conversão, sem permitir a diminuição de vencimento em URV, para os meses de novembro de 1993 até fevereiro de 1994?

Resposta: Os cálculos efetuados por este perito da media aritmética é de acordo com a Lei 8.880/94, e com os valores recebidos pelo requerente nos meses de Novembro de 1993 a Fevereiro de 1994, sem a observação na diminuição de vencimento em URV. Conforme planilha em anexo.

6. Apresentar cálculo detalhado mês a mês utilizando os seguintes critérios:

- Os vencimentos entre os meses de 1993 até fevereiro de 1994 convertidos pela URV do último dia do mês, conforme determina o Art. 22 da Lei 8880/94;

- Apurar a média aritmética dos valores encontrados no item anterior;

- Demonstrar qual foi o maior vencimento pago em URV nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994;

- Demonstrar o valor do salário pago em URV no mês de março de 1994;

- Apurar a diferença entre o valor pago em URV no mês de março de 1994 e o maior vencimento apurado em URV nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994;

Resposta: A planilha de cálculo segue em anexo a esse laudo, nomeada como Doc.I, este perito realizou os cálculos conforme determina a Lei 8880/94.

7. Elaborar planilha de cálculo demonstrando mês a mês o valor devido a título de diferença salarial, conforme percentual encontrado no quesito 6 (seis), sobre todas as verbas salariais do período não prescrito até a data da perícia.

Resposta: A planilha de cálculo segue em anexo a esse laudo, nomeada como Doc.I, este perito realizou os cálculos conforme determina a Lei 8880/94.

Quesitos do Requerido:

1. Se os reajustes salariais praticados após a conversão dos vencimentos de cruzeiro real para URV incorporaram a perda salarial alegada [11,98%],

Resposta: Não, pois em nenhuma das Leis/Leis Complementares, citadas na resposta do quesito 4 dos Quesitos do Juiz, criadas após a edição da Lei Federal no 8.880/94 faz qualquer referência a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

2. Se a conversão de salário de cruzeiros reais para URV foram de acordo com a Lei 8880/94; Resposta: Não, o Estado de Mato Grosso ao fazer a conversão não observou o disposto no § 2o do Art. 22, da Lei 8.880/94, gerando uma defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV, em 3,55%.

3. Se quando da reestruturação da carreira, houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV;

Resposta: Nas legislações da restruturação da carreira dos servidores não houve qualquer referência a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

4. Se com a vigência da Lei no. 6.528, de 15 de setembro de 1994 houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa.

Resposta: A Lei no. 6.528/94 realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, não havendo qualquer referência a incorporação nos vencimentos de percentual a título de diferencial de URV.

Conclusão

Como demonstrado, houve perda salarial da Requerente Servidora na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo de 3,55%, e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de fevereiro de 2011, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas foram atualizadas com base na variação mensal do IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor da Requerente Servidora, o valor de R$ 46.296,34 (Quarenta e seis mil duzentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), demonstrados na planilha de cálculos anexo Doc. I, atualizada até 30/09/2020.

Diferenças mensais devidas: R$ 43.911,76;

Juros moratórios devidos: R$ 2.384,58;

Total Geral: R$ 46.296,34;

Previdência devida: R$ 5.051,44;

IRPF devido: — . [...]. (Id. 96338030 – fls. 9/14).

No caso, constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente os vencimentos percebidos pela apelante, uma vez que os adicionais de insalubridade e de tempo de serviço (Id. 96337957 – fls. 6) não integraram aquele cálculo. Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4o -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se
existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, a impor a declaração de nulidade da sentença, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento; e

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021